Tribunal: TJDFT
Processo: 0703296-41.2024.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Criança e adolescente. Rede pública de ensino. Pessoa com deficiência. Atendimento educacional especializado ofertado em condições diversas da requerida. Justificativa razoável. Atendimento das necessidades especiais. Interferência do judiciário. Violação ao princípio da separação dos poderes. Honorários sucumbenciais à defensoria pública. Representação da parte vencida. Não cabimento. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação objetivando a reforma de sentença de improcedência, em ação na qual se pretende a disponibilização de assistência pedagógica especializada em determinada escola e turno.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de disponibilização, à Apelante, de assistência especializada no contraturno da escola onde está matriculada, bem como a observância dos princípios fundamentais essenciais à pessoa com deficiência.
III. Razões de decidir
3. O direito à educação inclusiva está assegurado na Constituição Federal, em seu art. 208, inciso III, o qual estabelece que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. No mesmo sentido dispõem o Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 54, III), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/1996, art. 4o, III), O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2025) e a Lei Orgânica do Distrito Federal.
4. Consta que a escola na qual a Apelante se encontra matriculada em turma inclusiva, não possui professor para Atendimento Educacional Especializado (AEE), razão pela qual tal atendimento, necessário devido às condições de saúde da Apelante, foi ofertado na unidade mais próxima com vaga disponível.
5. A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal apresentou justificativa razoável para a oferta de atendimento e adequou a necessidade especial da Apelante à disponibilidade de vaga na rede pública de ensino, inclusive em unidade escolar estabelecida em localidade muito próxima.
6. A escolha da escola pública pelo particular não constitui direito absoluto, de modo que a organização das vagas e a alocação dos alunos são prerrogativas da Administração Pública, baseada em critérios técnicos e orçamentários, visando à otimização do sistema de ensino.
7. A interferência do Poder Judiciário na execução de políticas públicas deve ser vista como exceção, ocorrendo apenas quando há omissão ou ineficiência do Poder Executivo ou Legislativo em garantir os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal.
8. Considerando que a política pública está sendo empregada com observância às condições particulares da Apelante e de acordo com alocação possível na rede pública de ensino, a interferência do Judiciário, nesse caso, acarretaria ofensa ao princípio da separação dos poderes.
9. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 114.005/RJ na sessão virtual de 16/6/2023 a 23/6/2023, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1.002), definiu que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando tal instituição representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. Dessa forma, por se tratar de representação da parte vencida, não há que se falar em fixação de honorários sucumbenciais a serem pagos à Defensoria Pública.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 208, III; Lei no 9.394/1996, art. 4o, III; Lei no 8.069/1990, art. 54, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1933003, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 09/10/2024.